Tribunal: TJSP
Processo: 2053073-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – Prestação de serviços – Energia elétrica – Pretensão à instalação e fornecimento de energia elétrica no imóvel da agravante – Cabimento - Não tendo a lei condicionado a instalação e o fornecimento de energia elétrica a imóvel construído exclusivamente em loteamento regularizado na prefeitura, não cabe à empresa que presta o serviço

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – Prestação de serviços – Energia elétrica – Pretensão à instalação e fornecimento de energia elétrica no imóvel da agravante – Cabimento - Não tendo a lei condicionado a instalação e o fornecimento de energia elétrica a imóvel construído exclusivamente em loteamento regularizado na prefeitura, não cabe à empresa que presta o serviço público federal fazê-lo - Verossimilhança das alegações de que o imóvel não se encontra em área de risco e nem de preservação ambiental, e há distribuição de energia elétrica na vizinhança do imóvel – Ausência de justificativa para a resistência da concessionária de serviço público federal - Ofensa ao princípio da universalidade do fornecimento de serviço essencial e aos princípios constitucionais de isonomia e de dignidade da pessoa humana - Recurso provido- Decisão reformada.